Tribunal: TJSP
Processo: 2111513-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Indeferimento de pleito do exequente de pesquisa de veículos via Renajud – Condicionante imposta pelo MM. Juízo da execução para que seja realizada a pesquisa de bens em nome dos devedores (formular, em única petição e oportunidade, o requerimento de todos os pedidos de pesquisas de bens em nome dos executados) – Pesquisa de bens necessária para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança - Indeferimento de pleito do exequente de pesquisa de veículos via Renajud – Condicionante imposta pelo MM. Juízo da execução para que seja realizada a pesquisa de bens em nome dos devedores (formular, em única petição e oportunidade, o requerimento de todos os pedidos de pesquisas de bens em nome dos executados) – Pesquisa de bens necessária para assegurar a celeridade e efetividade do processo, sem quaisquer condicionantes não exigidas em lei ou no regramento aplicável à espécie – Princípios da satisfatividade e da utilidade da execução que devem ser observados enquanto não forem esgotadas todas as possibilidades de constrição de bens em nome dos devedores - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111513-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante REDE DOR SÃO LUIZ S/A UNIDADE ASSUNÇÃO (HOSPITAL
ASSUNÇÃO), são agravados FRANCISCO XAVIER ALEIXO, FABIO ALEIXO e
RENATA CRISTINA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
2
VOTO No 41927
AGRV. No: 2111513-41.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo (5a V. Cível)
AGVTE.: Rede D'Or São Luiz S.A. - Unidade Assunção (A-Exqte.)
AGVDOS.: Francisco Xavier Aleixo e outros (R-Exctdos.)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de cobrança -
Indeferimento de pleito do exequente de pesquisa de veículos via
Renajud Condicionante imposta pelo MM. Juízo da execução
para que seja realizada a pesquisa de bens em nome dos
devedores (formular, em única petição e oportunidade, o
requerimento de todos os pedidos de pesquisas de bens em nome
dos executados) Pesquisa de bens necessária para assegurar a
celeridade
e
efetividade
do
processo,
sem
quaisquer
condicionantes não exigidas em lei ou no regramento aplicável à
espécie Princípios da satisfatividade e da utilidade da execução
que devem ser observados enquanto não forem esgotadas todas as
possibilidades de constrição de bens em nome dos devedores -
Decisão reformada - Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rede D'Or São Luiz S.A. Unidade Assunção, em ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença (despesas hospitalares não pagas, fls.
23/26, 284/286 e 322/328), contra r. decisão reproduzida a fls. 15/16,
que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio dos
convênios eletrônicos, vez que o pleito encontra óbice pela consumação
da preclusão temporal e consumativa e, por consequência, determinou
a remessa dos autos ao arquivo, nos termos do art. 921, III e § 2o, do
Código de Processo Civil.
Alega a exequente, em resumo, que (1) iniciado o
cumprimento de sentença, em atenção ao artigo 835, §1o, do CPC,
requereu a pesquisa Bacen Jud de ativos financeiros dos executados, a
qual restou infrutífera, (2) ato contínuo e em primeira oportunidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
3
postulou a pesquisa Renajud de eventuais veículos automotores em
nome dos executados, ocasião em que o MM. Juízo singular determinou
(fls.
350
dos autos de origem) o recolhimento da despesa
correspondente, no entanto, após cumprida referida providência, de
forma arbitrária, indeferiu o pedido e ordenou a remessa dos autos ao
arquivo, ante o entendimento de que teria havia preclusão temporal e
consumativa, ou seja, de que todos os meios de pesquisa deveriam ser
postulados de uma só vez em única petição, (3) não há no ordenamento
jurídico qualquer dispositivo que estabeleça a obrigação de esgotar
todas as medidas constritivas de uma só vez, requerendo todas as
pesquisas de bens possíveis em uma única manifestação, (4)
diversamente da interpretação incompleta que o MM. Juízo atribuiu ao
princípio da efetividade do processo, a execução se pauta
essencialmente pela satisfação do crédito do exequente e rege-se,
consequentemente, pelo princípio do interesse do credor, conforme
determina o art. 797 do CPC, (5) “...é de extremo equívoco a
argumentação do d. Juízo a quo de que o SÃO LUIZ estaria reiterando
diligências já ocorridas pois isto não é a realidade dos autos. Conforme
se infere da ação, este nosocômio solicitou, primeiramente, a realização
da pesquisa via sistema Bacen Jud, e tendo esta restado negativa,
partiu para o seu primeiro pedido da pesquisa de automóveis via
sistema Renajud” (fls. 7) e (8) não há que se falar na aplicação do art.
921, III e § 2o, do CPC como justificativa para o arquivamento dos
autos, posto que não pode o MM. Juízo determinar a ausência de bens
penhoráveis dos executados quando nem ao menos facultou ao
exequente a realização de pesquisas para localizá-los (fls. 1/12).
Pede-se a reforma da r. decisão reprochada a fim de
que seja determinado o prosseguimento do feito com a pesquisa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
4
veículos via Renajud e de eventuais futuras diligências de pesquisas de
bens para a satisfação do crédito.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 376).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Respeitada a convicção do MM. Juiz a quo, o
pedido do agravante de pesquisa de eventuais veículos em nome dos
agravados, para eventual satisfação da execução, via sistema Renajud,
há de ser deferida.
Não há dúvida que a localização de bens sujeitos à
execução, além de fazer-se no interesse jurídico do credor, também se
impõe no propósito superior da justiça, que se manifesta para
assegurar a atuação do direito objetivo no caso concreto, de molde a
tutelar o direito subjetivo acaso violado, consoante o Recurso Especial
no 119.967-MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN a seguir transcrita.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. BACEN JUD.
DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. Controverte-se a respeito da decisão colegiada do
Tribunal de origem, que afirmou que a pesquisa eletrônica da existência
de dinheiro, por meio do sistema Bacen Jud, somente pode ser feita
uma única vez, mesmo que o resultado tenha sido infrutífero, sob o
argumento de que o Poder Judiciário não pode fazer papel de
diligenciador da Fazenda Pública credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
5
2. Conforme decidido pela Corte Especial (REsp
1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), com a
vigência da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação de
exaurimento das diligências administrativas para penhora por meio do
Bacen Jud.
3. A lei (art. 655-A do CPC) não limitou o uso do
Bacen Jud a uma única vez. Por se tratar de instrumento destinado a
promover a satisfação da pretensão creditória, ele pode servir também
para qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou
aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário.
4. Aplicação, por analogia, do art. 15, II, da Lei
6.830/1980, segundo o qual a viabilização da penhora (mediante
substituição ou reforço) pode ser feita a qualquer tempo.
5. No atual estágio da legislação processual e
material, o emprego do aludido programa informatizado é privativo do
Poder Judiciário, pois os representantes judiciais da Fazenda Pública
não possuem autorização legal para, a um só tempo, acessar
informações relativas ao patrimônio dos devedores e, ex officio,
determinar a respectiva constrição.
6. Desse modo, sendo a referida atribuição privativa
de determinado órgão (na espécie, o jurisdicional), é de manifesta
improcedência a afirmação de que o pleito fazendário representa uma
tentativa de transformar a autoridade judiciária em mero agente
diligenciador da parte processual.
7. A utilização do Bacen Jud, em termos de
reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não
é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
6
programa informatizado. Contudo, inexiste abuso ou excesso na
reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um
ano, sem que tenha havido alteração no processo.
8. Naturalmente, isso não impede que, antes da
renovação da pesquisa via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora
promova as diligências ao seu alcance, para localização de outros bens.
Porém, conduta dessa natureza (comprovação do exaurimento de
outras diligências) não pode ser exigida como requisito para fins de
exame judicial do pedido iterativo da tentativa de penhora por meio do
Bacen Jud, pois isso seria equiparável a, de maneira oblíqua, fazer
retornar orientação jurisprudencial ultrapassada.
9. Recurso Especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp
no. 119.967-MG, Reg. no 2010/0117798-8 , J. 16.11.2010, vu, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, DJU 04.02.2011).
No mesmo sentido a jurisprudência deste E.
Sodalício Bandeirante:
“Agravo de instrumento - Ação monitória. Execução
de acordo. Decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome do
executado nos sistemas do INFOJUD e do RENAJUD. Insurgência.
Necessidade de intervenção judicial para obtenção de informações nos
referidos sistemas. Medida que visa a garantir a efetividade da execução
e a celeridade do processo, sendo deferida porque atende, também, aos
interesses da Justiça. Agravo provido.” (TJSP-35a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento n° 2180496-05.2014.8.26.0000-Morais
Pucci, J. 03.11.2014, dp, vu, Rel. Des. MORAIS PUCCI, voto n° 9.023).
“EXECUÇÃO FISCAL - PESQUISA PELO SISTEMA
'INFOJUD' - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - Indeferimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
7
pesquisa por meio de utilização do sistema INFOJUD nos autos de
execução fiscal - Pesquisa de informações declaradas à Receita Federal
somente pode ser realizada mediante requisição judicial, para
resguardar o seu sigilo, encontrando amparo nos artigos 262 e 399 do
CPC - Portaria n.o 8.610/2012 da E. Presidência do TJSP -
Entendimento jurisprudencial desta Corte - Decisão agravada
reformada - Agravo provido.” (TJSP-8a Câmara de Direito Público,
Agravo de instrumento n° 2118932-25.2014.8.26.0000-Taboão da
Serra, J. 20.08.2014, dp, vu, Rel. Des. PONTE NETO, voto n° 3.715).
Ora, se há previsão legal e sistema de informática
colocado à disposição da Justiça à pesquisa de bens dos executados,
como é o caso do sistema Renajud, a fim de viabilizar a satisfação do
crédito do exequente, perfeitamente admissível a primeira tentativa (ao
contrário do afirmado pelo MM. Juízo singular não houve tentativas
anteriores, mas indeferimento do primeiro pedido formulado pelo
agravante) e, ainda, posteriores pesquisas após transcorrido lapso
temporal razoável (um ano), sem quaisquer condicionantes (como a
exigida pelo MM. Juízo monocrático, qual seja, a de que todos os
pedidos de pesquisa sejam formulados de uma vez só, em única
petição), eis que a legislação processual de regência não impõe qualquer
condição, salvo o recolhimento da despesa correspondente, para que a
pesquisa de bens em nome do devedor-executado se realize tão somente
com o fornecimento do número do CPF (ou outros dados de
identificação dos executados) para que a autoridade judiciária, com seu
login e senha pessoais, efetue a ordem de pesquisa pretendida.
Nestes termos e para privilegiar o princípio da
duração razoável do processo e os demais princípios aplicáveis ao
processo de execução (tais como o da satisfatividade e da utilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
8
execução), o presente recurso é de ser acatado para que seja realizada a
pesquisa de veículos eventualmente existentes em nome do agravado
por meio do sistema Renajud, sem as condicionantes exigidas pela r.
decisão agravada ou quaisquer outras não previstas em lei ou
regramento administrativo aplicáveis à espécie que porventura venha
impor o MM. Juízo singular.
Impende consignar que, enquanto não ocorrida a
prescrição intercorrente e não forem esgotadas todas as oportunidades
de pesquisa de bens e houver ainda utilidade da execução para o
credor, orienta-se que o MM. Juízo singular defira o pedido de pesquisa
de bens, pois, como bem observado pelo agravante, a execução se pauta
essencialmente pela satisfação do crédito do exequente e rege-se,
consequentemente, pelo princípio do interesse do credor, conforme
determina o art. 797 do CPC, de modo que apenas se justifica o
indeferimento de pleito de pesquisa de bens penhoráveis quando houver
demonstração inequívoca de que os executados não possuem bens
penhoráveis ou que, em curto lapso temporal, não tenha havido
alteração na situação patrimonial e econômica dos devedores,
circunstâncias essas que, ainda, não se verificam no vertente caso.
Por fim, não pode o Juízo da execução determinar a
suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do CPC
nem mesmo invocar o princípio da duração razoável do processo como
justificativa para ordenar o arquivamento dos autos por ausência de
bens penhoráveis sem que antes tenha facultado ao exequente (ou até
mesmo obstado, sem justificativa razoável e escudada em lei) a
realização de pesquisa desses bens, como se verificou na espécie, pois
aludida suspensão e arquivamento do processo somente se justificam
quando restar demonstrado que, efetivamente, os devedores não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111513-41.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 41927
9
possuem bens passíveis de ser penhorados.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica